Tribunal: TJSP
Processo: 2045988-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Determinação de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes - Imposição de multa diária para o caso de descumprimento – Meio de assegurar o cumprimento da obrigação – Finalidade coercitiva –– Limite global – Aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade – Fixação - Possibilidade de futura revisão, caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Determinação de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes - Imposição de multa diária para o caso de descumprimento – Meio de assegurar o cumprimento da obrigação – Finalidade coercitiva –– Limite global – Aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade – Fixação - Possibilidade de futura revisão, caso necessário.

Agravo parcialmente provido.